Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-61.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000734-61.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIVALDO DE SA - CPF: 905.554.301-20 (APELANTE), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS COLINA ALTA LTDA - CNPJ: 08.930.324/0001-30 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTA
MENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de
Indenização
por Danos Materiais/Lucros Cessantes c/c Danos Materiais e Estéticos
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
. O apelante pleiteia
a reforma da sentença
,
para acolher o pedido

de reparação dos danos estéticos e morais advindos d
e
acidente de trânsito. Subsidiariamente, vindica o reconhecimento da culpa concorrente e a fixação proporcional da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m

em
: (i)
determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano sem sinalização vertical
; e (
ii
) su
bsidiariamente,
verificar a existência
de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório
existente nos autos
demonstra que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não respeitou a preferência da via em que trafegava o caminhão.

4.
Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e os danos alegados, inexistindo responsabilidade civil a ser imputada.

5.
A tese subsidiária de culpa concorrente
deve ser
igualmente afastada,
haja vista não ter sido demonstrada
conduta imprudente ou negligente por parte do motorista da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito exclui o nexo causal e afasta o dever de indenizar
.

2
. O reconhecimento da preferência de passagem
deve
leva
r
em conta a hierarquia entre as vias,
não bastando
a simples posição do veículo à direita no cruzamento desprovido de sinalização.
”

D
ispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 28, 29, III, e 44; CPC,

art
s
.
85, § 11
,

98, § 3o
, e
457, §

1o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 903.883/MG; TJMT, N.U 1004388-02.2021.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ROSI
VALDO DE SÁ

contra
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Alexandre Sócrates Mendes, da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais/Lucros Cessantes c/c Danos Materiais e
Estéticos

aj
uizada

em desfavor de
COMERCIAL DE ALIMENTOS COLINA ALTA

LTDA.
,

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na inicial
(id.
273068933
).

Nas razões recursais, o apelante alega que a dinâmica do acidente de trânsito ocorrido
em 13/02
/
2020 evidencia que o motorista da demandada foi o responsável pela colisão,
pois
não respeitou sua preferência de
passagem
,
considerando que

vi
nha
pela direita do condutor do caminhão
,
e a obrigatoriedade de parada no cruzamento
.

Pondera que o motorista da requerida agiu
com imprudência ao não verificar adequadamente o fluxo de veículos antes de adentrar o cruzamento e trafegar em alta velocidade
; que o
acidente
lhe causou

politraumatismo
, perda do baço, fraturas nas costelas e outras sequelas permanentes
;
e
que
o fato de a
apelada
ter assumido espontaneamente os

custos do reparo d
e su
a motocicleta
indica o reconhecimento
, ao menos

parcial,
d
a
responsabilidade pelo ocorrido
.

Afirma
que a
imprudência
do condutor
gerou o nexo causal necessário para atribuir a

responsabilidade exclusiva
mente
à
empresa ré
, e
que a
o ignorar a preferencial e entrar no cruzamento

sem a devida cautela,
o motorista
agiu de forma negligente
.

Registra
a inexistência de
provas de que trafegava em alta velocidade e
ressalta
que
a

responsabilidade
da apelada é
objetiva
, uma vez que o
acidente ocorr
eu
durante o exercício de atividade laboral de seu preposto.

F
undamenta sua argumentação no art. 29, III, do
Código de Trânsito Brasileiro e consigna
que todas as testemunhas ouvidas pelo juízo
são
funcionárias da apelada
, sendo que
uma delas sequer presenciou o acidente.

De forma subsidiária, assevera que deve ser reconhecida a culpa concorrente, aduzindo que,
mesmo que se considere uma possível falta de atenção d
e sua parte,
o comportamento

imprudente e negligente do motorista da
recorrida
foi determinante para a gravidade do
acidente,
mant
endo seu
direito à reparação pelos danos sofridos, ainda que

proporcionalmente reduzida
.

Com essas considerações, postula a
reforma da sentença
para
acolher o pedido da

inicial
de
reparação dos danos estéticos e morais advindo
s
do acidente de trânsito.

Subsidiariamente,
vindica
o reconhecimento da culpa

concorrente e a fixação proporcional da indenização
.

A
recorrid
a
apresent
ou
suas contrarrazões
,
pugnando
pel
a rejeição do apelo
e,
de modo secundário, pelo seu parcial provimento, para: (i) reconhecer a culpa concorrente entre as partes,
atribuindo o dever de ressarcimento em grau mínimo
;
(
ii
) julgar improvido o pedido de indenização por danos em

lucros cessantes; (
iii
)
determinar
que os danos materiais sejam arcados por cada parte em

relação aos danos ocorrido em seus respectivos veículos e, caso
se entenda de forma diversa,
que
os
valores eventualmente arbitrados

a título de indenização material sejam proporcionalmente reduzidos,
tendo em vista
o grau

de culpa atribuído a cada parte; (
iv
)
arbitrar
os danos morais
em quantia
não superior a 03

(três) salários

mínimos
vigentes à

época da sentença;
e
(v)

rejeitar
o

pedido de condenação em danos estéticos
ou, frente ao princípio da
eventualidade,
arbitrá-los
no importe de 03

(três) salários

mínimos vigentes à época da

sentença

(id.
273068937)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ROSIVALDO DE SÁ

manej
ou
Ação de Indenização por Danos Materiais/Lucros Cessantes c/c Danos Materiais e Estéticos

em face de
COMERCIAL DE ALIMENTOS COLINA ALTA LTDA
.
, pretendendo
a condenação d
a
requerid
a
ao pagamento de indenização
equivalente a
R$ 421.200,00 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos reais) a título de dano

material/lucros cessantes, acrescidos de juros e correção monetária até o efetivo pagamento
, bem como de R$ 150.
0
00,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos morais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos estéticos
, ou outro valor a ser fixado pelo Juízo (id.
273067942
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
improcedentes os pleitos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Sabe-se que “a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou
transindividuais
, sejam estes difusos, sejam coletivos stricto sensu” (Fernando Noronha, Direito das Obrigações, 2003:429).

Nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 934 do Código Civil, os empregadores respondem independente de culpa pelos danos causados por seus empregados ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Assim, são pressupostos indispensáveis para a caracterização da responsabilidade civil objetiva e do consequente dever de indenizar: o dano sofrido pelo autor e o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o prejuízo alegado (art. 927, § único, do CC).

Nesse sentido, adianto que os pedidos do autor não merecem prosperar.

Isto porque, embora as provas acostadas aos autos atestem tão somente o dano sofrido à integridade física e emocional do autor, não
restando-se
comprovados os danos estéticos e o que se refere aos lucros cessantes, haja vista que o requerente confessou estar desempregado na época do sinistro e laborando na data da audiência, bem como seja fato incontroverso que tais prejuízos decorreram do acidente, não se pode deixar de analisar a incidência de causa excludente da responsabilidade civil.

A prova testemunhal colhida em audiência foi uníssona ao afirmar que quem trafegava na via preferencial (Av. Castelo Branco) era o caminhão da requerida, ou seja, de acordo com as normas de trânsito, o dever de parar ao avistar o cruzamento recaía sob o autor (
arts
. 28 e 44, do CTB).

Das imagens do acidente trazidas aos autos por meio da contestação é evidente que foi o autor quem colidiu no veículo da requerida, diretamente no lado do passageiro.

Ademais, não foi produzida qualquer prova que indicasse que o veículo da ré estaria em alta velocidade,
inclusive, ambas
as testemunhas que presenciaram o acidente informaram que momentos antes o caminhão estava estacionado para que os prepostos pudessem realizar uma entrega.

Da oitiva das testemunhas extrai-se também que no cruzamento de vias no qual se deu o acidente, não haveria qualquer sinalização de "pare" destinada ao sentido do motorista do caminhão.

Entendendo-se que a imprudência e a falta de cautela da vítima foi o que deu causa ao acidente, tem-se afastado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado e, por conseguinte, não há o que se falar no dever de indenizar.
(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos na inicial, ante a comprovação da culpa exclusiva da vítima para o acontecimento do acidente, o que faço para
EXTINGUIR
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consonância com o princípio da sucumbência,
CONDENO

o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% do valor da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3o, do CPC, porquanto beneficiário da justiça gratuita.
(
...)
”
.
(id.
273068931
).

Irresignado,
o apelante inter
p
ôs
o presente recurso, por meio do qual
objetiva

que
a sentença seja reformada, de modo a
a
colher o pedido inicial
de
reparação dos danos estéticos e morais advindo
s
do acidente de trânsito.

Subsidiariamente,
intenta
o reconhecimento da culpa

concorrente e a fixação proporcional da indenização
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

O cerne da questão reside em determinar a responsabilidade
por
acidente de trânsito ocorrido em 13/02/2020, envolvendo a motocicleta do apelante e o caminhão da empresa
demandada
.

Da análise do conjunto probatório
existente nos autos
ficou demonstrado que o veículo da recorrida trafegava pela via preferencial (Avenida
Castelo Branco), cabendo ao autor/apelante o dever de parar ao se aproximar do cruzamento, conforme determinam os
arts
.
28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante sustenta que, nos termos do art. 29, III, do CTB, teria a preferência por estar trafegando pela direita do condutor do caminhão. Contudo, tal regra aplica-se apenas em caso de cruzamento não sinalizado e quando não há determinação específica de preferência para uma das vias
.

No caso,
tem
-se que o caminhão da empresa ré circulava pela Avenida Castelo Branco, enquanto o autor transitava pela Rua José Bonifácio, sendo aquela considerada
via
preferencial tanto pela hierarquia urbanística existente entre avenida
s
e rua
s
quanto pelos critérios de experiência comum que atribuem precedência às vias principais sobre as secundárias em cruzamentos desprovidos de sinalização.

A propósito:

“(...)
1
.
“
Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III,
“
c
”
do CTB.

Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
”
(
REsp
n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 903.883/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/4/2019,
DJe
de 23/4/2019)
. (original sem destaques).

No mesmo sentido, já se manifestou este Sodalício:

“(...) Em se tratando de cruzamento sem sinalização,
possui preferência o veículo que trafega na avenida
, à luz do artigo 44 do CTB, pois não trata o caso de veículos que trafegam em ruas de características idênticas (um veículo transitava em avenida e o outro em rua simples).
(...)
“(...) De acordo com as regras de experiência no trânsito,
no
cruzamento não sinalizado entre uma avenida e uma rua, os veículos que circulam pela avenida têm preferência sobre os que circulam pela rua
.
“(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007116-7/001,
Relator(
a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da
Mata ,
13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publi
cação da súmula em 01/03/2024)”.”.
(
TJMT,
N.U 1004388-02.2021.8.11.0004, Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/08/2024,
p
ublicado no DJE 08/08/2024)
. (grifo nosso).

Ademais, as imagens do acidente acostadas aos autos evidenciam que foi o apelante quem colidiu lateralmente contra o veículo da recorrida, atingindo-o diretamente no lado do passageiro, o que corrobora a conclusão de que o autor não respeitou a preferência de passagem da via em que trafegava o caminhão.

Quanto à alegação de que o motorista da empresa ré estaria em alta velocidade, impende destacar que não há nos autos qualquer elemento probatório que sustente tal afirmação, de modo que se trata de mera ilação desprovida de suporte fático.

No que tange à impugnação relativa à credibilidade das testemunhas por serem funcionárias da empresa apelada, cumpre observar que, nos termos do art. 457, §

1o
,
do CPC
, caberia ao apelante contraditá-las
no momento oportuno, arguindo eventual interesse no objeto do processo decorrente do vínculo empregatício
e, n
ão havendo registro nos autos de que tal procedimento tenha sido adotado, resta preclusa a alegação.

Ainda
, o vínculo empregatício com a parte, por si só, não constitui motivo legal de impedimento ou suspeição que comprometa a isenção dos relatos, especialmente quando seus teores se mostram coerentes com o conjunto probatório dos autos, notadamente com as evidências fotográficas do acidente e com a dinâmica descrita no boletim de ocorrência.

Ressalte-se, também, que o
fato de a empresa ter assumido os custos do reparo da motocicleta
do apelante
não constitui reconhecimento tácito de
culpa, podendo decorrer de diversos fatores, como um acordo extrajudicial para evitar litígio ou mesmo questões humanitárias, considerando a gr
avidade das lesões sofridas
.

Assim, caracterizada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente,
exclui-se
o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e os danos experimentados pelo autor, afastando, consequentemente, o dever de indenizar.

Em relação
ao pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente,
entende-se que, de igual modo,
não merece acolhimento, posto que toda a dinâmica do acidente
aponta
para a responsabilidade exclusiva do apelante, que não respeitou a preferência da via em que trafegava o caminhão da empresa recorrida.

Ante
o exposto,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por
ROSIVALDO DE SÁ
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
0
% (
dez
por cento) para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do citado Códex, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025